Tribunal: STF
Processo: RHC 62266
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRO. EXPULSÃO. FILHO BRASILEIRO MENOR, DEPENDENTE ECONOMICAMENTE DO PACIENTE. NASCIMENTO ANTERIOR AO FATO CRIMINOSO. LEI N. 6815/1980, ART, 75, II, LETRA 'B', E PARÁGRAFO 1. RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER O HABEAS CORPUS, EM FACE DA INVIABILIDADE DA EXPULSAO, DETERMINANDO-SE O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO RESPECTIVO, JA CONCLUÚDO E ORA EM ESTUDO NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.